Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Brasília (Id 89492668 do processo de referência) que, na liquidação individual provisória de sentença coletiva em ação civil pública, requerida por Gerson Gonçalves da Cruz Filho em desfavor do agravante, processo 0720220-08.2020.8.07.0001, revogou a suspensão processual e nomeou perito para a elaboração do cálculo relativo à cédula de crédito rural indicada nos termos da condenação (ID 59764895), concernente as diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, apontando o valor atual do débito. Imputou ao agravante, como requerido, o pagamento dos honorários do perito, a serem ainda informados nos autos. Na decisão agravada, o i. juízo a quo também ordenou às partes a apresentação dos documentos necessários e a prestação das informações solicitadas pelo expert para a realização da perícia contábil e estabeleceu que o termo inicial da contagem dos juros de mora será considerado com a citação do agravante no processo de conhecimento, segundo a orientação do Tema 685 dos recursos repetitivos do c. STJ. Em razões recursais (Id 25550104, p. 4-16), o agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do processo em razão da tutela de urgência incidental deferida no EREsp 1.319.232 e no RE 1.101.937, porque se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 acerca da limitação dos efeitos da sentença de procedência em ação civil pública. Enfatiza a concessão de efeito suspensivo no âmbito do c. STJ e a suspensão nacional dos processos relativos a essa demanda em recurso extraordinário com repercussão geral, Tema 1075, pelo e. Min. Alexandre de Moraes no e. STF. Ressalta que o julgamento da questão constitucional ainda não se encerrou, e essa situação justifica a suspensão do processo também com fulcro no art. 313, V, a, do CPC. Argumenta que a correção monetária do valor da prestação e do saldo devedor deve observar a tabela aplicada no âmbito da Justiça Federal nos períodos em que forem verificados (IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015). Salienta ter a ação civil pública abrangência nacional e, por esse motivo, considera injustificável a adoção de índices distintos. Defende a aplicação dos juros de mora diversamente do estabelecido em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil em 11/1/2003 e após em 1% ao mês, porque a União, que é litisconsorte passiva necessária na ação civil pública em que exarada a sentença liquidanda, defende, em embargos de declaração opostos no processo em tramitação, a aplicação do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, que estipula os juros de mora pelo índice oficial da poupança. Considera, em razão do litisconsórcio, que os juros de mora aplicados à fazenda pública incidem concretamente, porque a condenação é uma só para todos os litisconsortes. Afirma estar expresso na sentença liquidanda o termo inicial da correção monetária, mas não dos juros de mora. Alega que os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC e 405 do CC. Destaca que o termo inicial se verifica com a citação na ação de liquidação individual, e não com a anterior citação no processo coletivo, porque lá a questão tratada não é o direito individual disponível, mas o individual coletivo e o titular da pretensão coletiva não é o mesmo da individual. Alega que, no processo coletivo, a sentença é genérica. Somente se individualiza com a propositura da demanda individual pelo interessado. Por isso, considera que a citação na liquidação individual de sentença coletiva deve ser considerada marco inicial para a contagem dos juros de mora. Aponta prejuízo financeiro para dizer da aplicação do art. 1.019, I, do CPC, para ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25550106 e 25550107). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante (i) ao sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública, (ii) à aplicação dos índices de correção monetária considerados em tabela da Justiça Federal ao débito judicial a ser apurado em perícia contábil, (iii) à aplicação dos juros de mora com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/1997 e (iv) à definição do termo inicial desses juros com a citação no processo de liquidação individual e não da ação civil pública. Começo pela apreciação do requerimento de suspensão do processo 1. Da suspensão do processo de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública Verifiquei que o processo de liquidação individual da sentença coletiva ajuizado pelo agravado em desfavor do agravante estava suspenso desde 30/8/2020, consoante a decisão juntada no Id 71033061 do processo de referência, com o seguinte teor: Acerca da pretensão veiculada nestes autos, registro que tem curso perante o Supremo Tribunal Federal julgamento de RE 1.101.937, ora identificado como Tema 1075, que contempla a Afetação nos seguintes termos: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator.". Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autos do referido Recursos Extraordinário. I. Posteriormente, o agravado requereu a revogação da suspensão (Id 87764675 do processo de referência), com a demonstração de o Min. Alexandre de Moraes, relator da repercussão geral no RE 1.101.937, catalogada no Tema 1.075, haver revogado a suspensão nacional dos processos em que se discute a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 no tocante à limitação geográfica da eficácia de sentença em ação civil pública ao âmbito da competência do tribunal a que vinculado o juízo prolator (Id 87764678 do processo de referência). Expôs também o agravado que o atual Min. Vice-Presidente do c. STJ revogou o efeito suspensivo outrora atribuído ao EREsp 1.319.232 (Id 87764677 do processo de referência). O i. juízo a quo concedeu a oportunidade ao agravante de se manifestar sobre o requerimento de revogação da suspensão processual no prazo de cinco dias e determinou sua intimação (Id 87989095 do processo de referência), todavia o recorrente não se pronunciou e o processo seguiu para decisão (Id 89432866 do processo de referência). Em seguida, o i. juízo exarou a decisão agravada que, na parte em que interessa ao exame desta questão, se pronunciou nos seguintes termos (Id 89492668 do processo de referência): O curso processual do presente feito foi sobrestado em razão de deliberação pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento de RE 1.101.937, identificado como Tema 1075, que contempla a Afetação nos seguintes termos: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator." (ID 71033061). Noticia a parte requerente a revogação pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes da determinação de suspensão dos feitos em razão do tema afetado (ID 87764675). Oportunizada manifestação, a parte requerida não se manifestou (ID 89432866). Desta feita, nada obstante a pendência de conclusão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075), o Eminente Relator Ministro Alexandre de Moraes, revogou a decisão que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (conf. cópia no ID 87764678). Ademais, no bojo da PET no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232/DF, o Ministro Jorge Mussi também revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso (conf. cópia no ID 87764677). Não subsistindo razão para sobrestamento, tenho pelo prosseguimento da presente liquidação provisória. (grifos nossos) Verifico que o agravante agita questão preclusa. Ele teve a oportunidade de previamente à decisão agravada influenciar no convencimento do i. juízo a quo acerca da manutenção do sobrestamento processual com base na pendência de julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 1.101.937, Tema 1075 e em relação ao efeito suspensivo concedido ao EREsp 1.319.232, mas deixou transcorrer o prazo sem expressar seus argumentos. Os motivos arguidos pelo agravado para a revogação do sobrestamento do processo da liquidação individual provisória da sentença coletiva em ação civil pública estavam claramente expostos. Optou o agravante, como executado, por se omitir na manifestação. Inviável agitar, em âmbito recursal, esta questão. O comportamento inicial indiferente não se convola agora em interesse em discutir aqueles fundamentos considerados pelo i. juízo a quo para revogar a suspensão processual. O desinteresse pela impugnação ao requerimento de suspensão do sobrestamento processual indica aceitação. Não o fosse, o agravado teria agido com deszelo na defesa de seus interesses no processo. Não só a preclusão constitui óbice para esse pleito recursal, como também os motivos ventilados pelo recorrente para restabelecer a suspensão do processo deixaram de subsistir. Em relação ao RE 1.101.937 com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 em 11/3/2021. Confira-se o teor do pronunciamento de Sua Excelência, literalmente: É o relatório. Decido. Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Fica prejudicado o exame das Petições 26.242 e 27.016, ambas de 2021. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021. Não apenas a decisão de suspensão nacional dos processos em que se discute a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 foi revogada no âmbito do e. STF, como também o efeito suspensivo outrora atribuído ao EREsp 1.319.232 foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ em 24/3/2021, conforme se observa do excerto adiante transcrito: É o relatório. Verifica-se às e-STJ fls. 3.366-3.370, que a Vice-Presidência desta Corte Superior, exercida à época pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência veiculado pelo Banco do Brasil S.A. para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos, às e-STJ fls. 3.059-3.116, até o julgamento do RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema n. 1.075/STF). A decisão pautou-se pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 3.368-3.369): No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020.(EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. (Original sem destaques) Ocorre que, iniciado o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, de fato formou-se no Plenário do Supremo Tribunal Federal maioria pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, embora ainda pendente de conclusão, haja vista o pedido de vista apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes (e-STJ fl. 4.048). Sob essa perspectiva, em 11/3/2021, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema n. 1.075/STF), acolheu o pedido da Procuradoria Geral da República para revogar a decisão por meio da qual suspendeu nacionalmente os feitos com identidade de controvérsia, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 4.059-4.060): Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. (Original sem destaques) Com efeito, essa nova situação fática afasta o fumus boni iuris e o periculum in mora assinalados pela decisão proferida pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício desta Vice-Presidência (e-STJ fls. 3.368-3.369). Isso porque, além da maioria formada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 - tese contrária àquela defendida no recurso extraordinário sobrestado nestes autos -, foi revogada a suspensão nacional de processos determinada em razão do RE n. 1.101.937 RG/SP. Dessa forma, é procedente a pretensão das requerentes no tocante à necessidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida nestes autos para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário do Banco do Brasil S.A., no qual defende a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Fica prejudicada, então, a análise dos embargos de declaração de e-STJ fls. 3.963-3.970, pela perda superveniente do interesse recursal. Inviável considerar fundamento revogado para se restabelecer a suspensão processual, como pretendida pelo agravante, porque deixaram de existir juridicamente e os efeitos outrora produzidos, foram extintos com a revogação daqueles dois pronunciamentos. A inovação de fundamento neste recurso, em que menciona o art. 313, V, “a”, do CPC para defender a manutenção do processo de liquidação suspenso, não se sustenta, porque se trata de questão não debatida perante o i. juízo a quo. O agravante optou por não se manifestar oportuna e previamente à prolação da decisão agravada e o faz, nesta instância, com acréscimo de fundamento não considerado pelo i. juízo a quo para revogar a suspensão processual antes determinada. Entendo que a mera consideração desses motivos inexistentes, sabidamente de conhecimento do agravante, seja em relação à falta de alegação oportuna perante o i. juízo a quo, seja no tocante às questões decididas em processos de seu interesse em tramitação perante os c. STJ e STF, evidencia dedução de alegação infundada, temerária e protelatória perante este tribunal neste recurso com a única intenção de postergar indevidamente a tramitação do processo de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública. Esta constatação possibilita o reconhecimento de violação de dever processual não apenas pela parte, como também e principalmente pelo advogado atuante no processo, nos termos do art. 77, II, do CPC, e viabiliza a aplicação de multa por litigância de má-fé na forma do art. 80, VI, c/c o art. 81, ambos do CPC. Ficam, portanto, o agravante e seu patrono devidamente advertidos de que a reiteração desse comportamento contrário à boa-fé processual e aos deveres de lealdade e de cooperação ensejará a aplicação da multa correspondente a 1% do valor atualizado do débito exigido, a ser paga solidariamente pelo recorrente e pelo advogado signatário da manifestação. 2. Do índice de correção monetária A sentença exequenda determinou aos débitos de cédula de crédito rural a correção pelo índice de 41,28% em substituição ao de 84,32% antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular a dívida. Estabeleceu a aplicação do índice legal de correção monetária (Id 59762894 do processo de referência). O acórdão proferido no âmbito o e. TRF da 1a Região não foi coligido nos autos do processo de referência. Nenhuma modificação ocorreu no âmbito do c. STJ, segundo os pronunciamentos exarados nos recursos interpostos (Ids 59764895, 59764896, 59764897, 59764899, 59764901 e 59764902 do processo de referência). Na decisão agravada, o i. juízo a quo determinou, para a realização da perícia contábil em que será apurada a existência de valor devido ao agravado, a aplicação do índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais, mas não explicitou qual será especificamente considerado pelo expert (Id 89492668 do processo de referência). O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[4]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Constato não ter o agravante interesse em discutir o índice de correção monetária neste recurso, porque a decisão agravada não o estipulou. Não há como apreciar o acerto ou desacerto neste momento. A orientação para o perito foi dada: deverá considerar o índice aplicável aos débitos judiciais. Não destoa, só por isso, da sentença em liquidação. Deverá o agravante aguardar a apresentação do laudo pericial e, oportunamente perante o i. juízo a quo, se houver interesse após tomar conhecimento do documento técnico produzido, quando lhe for concedida ou tiver a oportunidade de tomar conhecimento da manifestação técnica produzida pelo perito contábil. Faço alusão a julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão, em que se considerou a necessidade de apresentação do cálculo pelo perito para verificação da regularidade do cálculo em cotejo com o pronunciamento sentencial em liquidação. Confira-se: CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MÚTUO RURAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. DIFERENÇA RESULTANTE. CRÉDITO DO MUTUÁRIO. LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA. FÓRMULA. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O SOLVIDO E O DEVIDO. REBATES/COMPENSAÇÕES. CONSIDERAÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 2. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola e o débito dele derivado fora objeto de rebates e compensações, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios no mês em que houvera a modulação da forma de correção, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito observado essa fórmula, apurando assim o montante passível de ser repetido, devem ser ratificados. 3. De molde a ser aferido o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, na realização do cálculo de liquidação o perito deve, à vista do contratado pelo mutuário rural, aferir o saldo devedor no mês de fevereiro de 1990 e sobre ele calcular a correção relativa ao mês de março aplicada, que fora objeto da modulação promovida, sendo reduzida de 84,32% para 41,28%, e, na sequência, deve tomar a mesma base de cálculo pertinente ao mês de fevereiro e sobre ela aplicar a correção firmada como devida pelo título executivo, realizando-se, em seguida, a apuração da diferença mediante subtração do aferido corretamente do que fora alcançado mediante aplicação do indexador originalmente manejado, apurando-se, assim, a diferença a ser repetida, desde que solvida pelo mutuário. 4. Apreendido que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença assegurara ao mutuário o direito à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, devendo, contudo, o expurgo inflacionário ser assegurado apenas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1250283, 07183341120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso, portanto, ter o agravante interesse recursal em discutir a aplicação do índice de correção monetária neste agravo de instrumento antes que o expert realize a perícia contábil e a submeta ao crivo das partes e do juízo para apreciação, porquanto o dispositivo sentencial em liquidação não determinou especificamente índice de correção monetária a ser aplicado na atualização do débito, senão que seja o previsto em lei. A iniciativa do agravante também implica supressão de instância e, portanto, deve ser rechaçada, sem que isso implique preclusão. 3. Dos juros legais de mora A sentença liquidanda, a respeito dos juros de mora, estabeleceu que o débito corrigido monetariamente seria acrescido de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. A sentença, na ação civil pública, foi exarada em 20/11/1997, quando vigia o Código Civil de 1916 (Id 59762894 do processo de referência). A decisão agravada, ao fixar os parâmetros para a elaboração do cálculo na perícia contábil, dispôs que o débito corrigido monetariamente será acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (Id 89492668 do processo de referência). O art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, em sua redação primitiva, foi incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, posteriormente à prolação da sentença exarada na ação civil pública, ora em liquidação individual provisória. Referido dispositivo legal estabeleceu que Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. Posteriormente, a Lei 11.960/2009 deu nova redação ao dispositivo, para estabelecer que Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É certo que ao Banco do Brasil S.A. não se aplica o regime jurídico da fazenda pública, porque se trata de pessoa jurídica de direito privado, cujo regime jurídico próprio ainda não foi definido em lei, mas cediço, nos termos do art. 173, § 1o, II, da CF a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. A Lei 9.494/1997, embora não se insira no tratamento legislativo ordinariamente aplicável ao Banco do Brasil S.A., está abrangida pelo regime jurídico administrativo, que disciplina direitos e obrigações cometidos à fazenda pública. A União e o Banco Central do Brasil, como pessoas jurídicas de direito público gozam das prerrogativas e se submetem à disciplina do regime jurídico administrativo determinado para a fazenda pública, em estrita observância do princípio da legalidade disposto no art. 37, caput, da CF. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que o entendimento de o Banco do Brasil S.A. não se submeter ao regime jurídico aplicável à fazenda pública foi expresso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efeito suspensivo deferido no EREsp no 1.319.232 interposto pela União, visando a discutir a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, não tem qualquer repercussão sobre liquidação provisória do julgado ajuizada apenas contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que não compõe o conceito de Fazenda Pública. Indefere-se o pedido de sobrestamento. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. A peculiaridade de se tratar de uma sentença coletiva de abrangência nacional configura exceção à regra prevista no inciso II do artigo 516 do CPC (que determina que o cumprimento de sentença se processa no juízo que decidiu a causa em primeiro grau), permitindo o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos daquele prolator da sentença coletiva. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1243887/PR). 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil S.A. A solidariedade passiva apenas assegura maior possibilidade ao credor de recebimento do débito pela ampliação de responsáveis pelo adimplemento obrigacional, de quem o credor pode legitimamente exercer a pretensão de exigir por inteiro a obrigação, nos termos do art. 264 do CC. No conflito aparente de normas, como concretamente, em que o Código Civil, no art. 406 prevê que Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a resolução se passa pela identificação do regime jurídico aplicado ao débito. No caso concreto, o débito a ser apurado em liquidação deriva de relação de mútuo, em que se decidiu ter sido indevida a aplicação de índice inflacionário em março de 1990 pelo IPC de 84,32%, porque adequado era o de 41,28% para a correção do saldo devedor de obrigação essencialmente disciplinada por normas do direito privado. A devolução da diferença a maior paga pelo devedor é o objeto da pretensão satisfativa movida pelo agravado. A mora, portanto, é regida pelo Código Civil, e como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, o i. juiz prolator aplicou os juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062: A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. Considero correta a decisão agravada, ao determinar que os juros de mora serão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN, sendo que este prevê que Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 4. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC[5] preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput[6], estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015[7]. Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso, o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC[8]. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, nesse sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporte-se à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, e não apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido para reformar, ao menos parcialmente, a decisão agravada. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente prejuízo financeiro, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [5] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [6] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. [7] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. [8] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.